Tribunal: STF
Processo: ARE 1345093
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSO PENAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SONEGAÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.382/11. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DO CURSO PRESCRICIONAL. INCABÍVEL.



    O parcelamento realizado através da Lei nº 10.522/02, chamado ordinário, o qual está sempre à disposição do contribuinte, tem caráter geral, atraindo a incidência da Lei nº 12.382/11, que exige, para a suspensão da pretensão punitiva, que a adesão seja anterior ao recebimento da denúncia. Precedente da Turma.



    Ainda que os fatos que geraram o débito tenham ocorrido em momento anterior ao da vigência da Lei nº 12.382/2011, aplica-se, para os fins de suspender a pretensão punitiva, a lei vigente ao tempo do parcelamento."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso, segundo ofício da Procuradoria-Seccional da Fazenda Nacional em Blumenau/SC (evento 142 da ação penal), os débitos relacionados aos delitos foram incluídos em parcelamento simplificado, na forma da Lei nº 10.522/2002 (artigos 10 a 14- F), conforme extratos em anexo. O termo de parcelamento foi juntado pelo réu ANTONIO JURANDIR GIRARDI no evento 121 da ação penal.



    Em caso semelhante, a Turma manifestou o entendimento no sentido de que a benesse tributária concedida com base na Lei nº 10.522/2002, por seu caráter geral, atrai a incidência da Lei nº 12.382/2011 (que alterou a Lei nº 9.430/96). 



    (...)



    Com efeito, ainda que os fatos que geraram o débito tenham ocorrido em momento anterior ao da vigência da Lei nº 12.382/2011 (contribuições suprimidas em 1998, com lançamento tributário em 2000), aplica-se, para os fins de suspender a pretensão punitiva, a lei vigente ao tempo do parcelamento. Nessa linha, trago à colação os julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de aplicar imediatamente o regramento da Lei nº 12.382/11 aos parcelamentos efetivados após a sua vigência:



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente